Tribunal: TJDFT
Processo: 0763597-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDE PÚBLICA. CENTRAL DE REGULAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PRIORIDADE. ESPERA EXCESSIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o DF a fornecer à parte autora procedimento cirúrgico de artroplastia total primaria do quadril não cimentada / hibrida. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Na forma do art. 493 do CPC, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma para considerar o tempo entre a propositura da ação e a prolação da sentença para o cálculo da espera excessiva. A recorrente foi diagnosticada com artrose do quadril e necessita realizar procedimento cirúrgico de artroplastia total primaria do quadril não cimentada / hibrida. Foi inserida no sistema do SISREG III, no dia 04/05/2022, com indicação de prioridade verde – não urgente (ID 45392604). Considerando a data que a autora foi inscrita no sistema de regulação e a data da prolação da sentença (10/02/2023), já transcorreu o prazo de espera razoável para realização do procedimento pleiteado. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a condenação do réu na obrigação de fornecer a cirurgia pleiteada, no prazo de 15 dias. Sentença que se reforma para determinar o cumprimento da obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico de artroplastia total primaria do quadril não cimentada / hibrida, no prazo de 15 dias, a contar da intimação, sob pena de cumprimento por intermédio de terceiro, às expensas do réu.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W